Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO MILITAR. QUADRO DOLOROSO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS TÍPICAS DA IDADE SEM CORRELAÇÃO OBJETIVA COM DOENÇA OU LESÃO. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR, PROVENIENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. QUADRO DOLOROSO DE CARÁTER IDIOPÁTICO. ALTERAÇÕES DEGENARTIVAS TÍPICAS DA IDADE, SEM CORRELAÇÃO OBJETIVA COM DOENÇA OU LESÃO. CAUSA DE PEDIR. DEBILIDADE INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. RISCO CONTRATADO. INCAPACIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. AFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. MILITAR TEMPORÁRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBJETO CONTRATADO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. REQUISITO. AUSÊNCIA DE INCAPACITAÇÃO E VINCULAÇÃO DA DEBILIDADE COM OS ACIDNTES SOFRIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO AFETADO AO AUTOR NÃO REALIZADO (CPC, ART. 373, I). FATO GERADOR DA COBERTURA AUSENTE. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA CAPACIDADE DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CAPACIDADE REMANESCENTE. PRESERVAÇÃO. INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. INOVAÇÃO DAS COBERTURAS AVENÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO SUSEP No 302/05, ARTS. 15 E 17). ELISÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO. SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. FATO REPUTADO GERADOR DA COBERTURA DEMANDADA. OCORRÊNCIA NA VIGÊNCIA DA APÓLICE. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.